Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012849-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
AGRAVADOS:- LUIZ CARLOS FREIRE NUNES e ALZIRA MARQUES NUNES
Agravo de Instrumento n. 1012849-09.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou o desbloqueio da penhora on-line.
O agravante alega que após feita a penhora em valores da conta bancária dos agravados, eles argumentaram impenhorabilidade por se tratar de benefício previdenciário.
Aduz que o decisum é nulo porque não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, violando o princípio da não surpresa, além do contraditório.
Afirma que não foi comprovado que a integralidade da constrição tenha recaído sobre o benefício previdenciário.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que determinou o desbloqueio da penhora on-line, proferido nos seguintes termos:
Considerando a petição e os documentos acostados às folhas 96/114, denota-se claramente que os valores bloqueados são proventos de aposentadoria dos Executados.
No mais, os documentos comprovam que os Executados são idosos e encontram-se doentes, em tratamento, pelo SUS, razão pela qual seria desumano manter a penhora efetivada, pois ficariam sem rendimento para alimentação e remédios.
Desta forma, determino que seja expedido com URGÊNCIA, o competente Alvará para desbloqueio dos valores penhorados (fls.91/93). (Id 46675989)
Em análise sumária não se vislumbra desacerto da decisão atacada, em razão do que estabelece o art. 833 do CPC.
Em análise sumária, os documentos apresentados pelos agravados demonstram que os valores penhorados são decorrentes de aposentadoria.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator